Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONUNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO. CONSELHO DE SENTENCA.
I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II – Se os elementos do inquérito são confirmados em Juízo pelos policiais responsáveis pela apuração dos fatos, não há que se falar em afronta ao art. 155 do CP, devendo a questão de mérito ser dirimida pelos Senhores Jurados, consignando-se que as dúvidas acerca da autoria delitiva se resolvem pro societate na primeira fase do Júri.
III – Recurso conhecido e desprovido.